Tribunal: TJPA
Processo: 0003641-82.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003641-82.2018.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0003641-82.2018.8.14.0039

COMARCA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: LEANDRO SILVA SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR
: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado
.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.3430/06
. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.

1.
Em sentença proferida no dia 13 de março de 2019, o Magistrado processante, antes de receber ou não a peça denúncia, julgou improcedente de ofício a ação, absolvendo Leandro da Silva Sousa, com fundamento no artigo 397, IV, do Código Penal, em razão da ausência de justa causa (ID n° 6555639).

2.
a Lei Maria da Penha estabelece que a retratação à representação da vítima será apenas admissível se feita perante o juiz, através da audiência específica, com a finalidade de retratação da vítima, e não através de declaração redigida a mão, como o caso dos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
, através da Promotora de Justiça
Liliane Carvalho Rodrigues de Oliveira
, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Criminal de Paragominas
, que
ABSOLVEU

SUMARIAMENTE
o réu
LEANDRO SILVA SOUSA
da
imputação dos delitos tipificados nos arts. 129, §9º e 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I da Lei n.º 11.340/2006.

A exordial acusatória relata:

“(...) que no dia 09 de março de 2018, por volta das 04h30min, o denunciado agrediu fisicamente e ameaçou sua ex-companheira Alciene Oliveira de Souza.

As condutas delituosas ocorreram na casa da vítima localizada na Rua São Vicente, nº 427, Bairro Nagibão I, no Município de Paragominas (ID n° 6555365).

Nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006 o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, requereu a intimação da vítima a fim de que informasse se ainda teria interesse ou não na tramitação dos autos da Ação Penal, com declaração de próprio punho (ID n° 6555638).

Em 27 de agosto de 2018 a vítima foi intimada, declarando que não tem interesse no prosseguimento da ação (ID n° 6555638).”

Em sentença proferida no dia 13 de março de 2019, o Magistrado processante, antes de receber ou não a peça denúncia, julgou improcedente de ofício a ação, absolvendo Leandro da Silva Sousa, com fundamento no artigo 397, IV, do Código Penal, em razão da ausência de justa causa (ID n° 6555639).

Inconformado com o édito absolutório, a douta representante do
Parquet
pugna pela reforma da sentença a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito, sob os seguintes argumentos:

I) O caso envolve lesão corporal e ameaça, crimes de ação penal pública incondicionada à representação da ofendida, logo, o Estado tem o dever de agir independente da representação da ofendida;

II) Ainda que aplicada analogia, em casos mais graves (como é o caso dos autos) também se mostra necessária a retratação da vítima perante o juiz em audiência especialmente designada, e;

III) a retratação à representação dada pela vítima deu-se em momento distinto daquele previsto art. 16 da Lei 11.340/2006, sendo que, conforme consta dos autos, a retratação da ofendida deu-se apenas por uma declaração de próprio punho, portanto, com trâmite diverso do previsto no art. 16 da Lei 11.340/2006.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos do
dominus litis
, argumentando que o magistrado primevo, ao sopesar:

(I) os pressupostos processuais e as condições da ação;

(II) a finalidade da persecução penal e de seu custo ao Estado, diante da declaração de próprio punho da vítima no sentido de não ter mais interesse no prosseguimento da ação;

(III) o contexto fático de ser a própria vítima a única pessoa que pode dizer com clareza quem foi o autor do delito e;

(IV) o Enunciado Criminal n.º 99 do FONAJE, resolveu reconhecer a ausência de justa causa da ação penal, evitando assim custo desnecessário ao Judiciário em um processo que iria ensejar a absolvição do réu e ainda, evitando despicienda animosidade entre vítima e réu, uma vez resolvido por completo o imbróglio, conforme resta comprovado no Id. Num. 6555638 - Pág. 3.

Requer então, a improcedência do recurso, no intuito de manter integralmente a sentença absolutória por ausência de justa causa.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
opina pelo conhecimento e PROVIMENTO do apelo,
a fim de que seja
dado seguimento à persecução penal.

É o relatório.

Sem revisor, nos termos do art. 136 do Regimento Interno do TJ-PA.

VOTO

Presentes os pressupostos para a admissibilidade recursal e a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade, interesse de agir e tempestividade, razão pela qual conheço o recurso, passando então a análise do mérito da ação
.

Assevera o representante do Ministério Público de 1º Grau, que o trâmite processual utilizado para renúncia da vítima quanto ao prosseguimento da ação penal, encontra-se inidôneo, por estar em contrassenso do que dispõe o art. 16 da Lei 11.340/2006:

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta
Lei
, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Assim sendo, analisando atentamente os documentos acostados aos autos
, vê-se que os argumentos sopesados pelo Sr. Promotor de Justiça, ora recorrente, merecem prosperar,
pois

a retratação ou renúncia que se pretende permitir ao designar a audiência prevista no
art
.
16
da
Lei
, só tem lugar antes do recebimento da denúncia, e para isto o juízo de piso deveria ter designado audiência específica, em consonância com a legislação.

No caso dos autos, a manifestação de desistência da vítima, feita antes do recebimento da denúncia, era exatamente o elemento essencial e que justificaria a designação da referida audiência.
Salienta-se que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a retratação à representação dar-se-á em momento distinto do previsto no Código de Processo Penal, sendo o limite temporal até o recebimento da peça acusatória, para crimes de ação penal pública condicionada a representação da ofendida, nos termos do art. 16 da Lei 11.340/2006.

Outrossim, observa-se que o caso dos autos se trata dos crimes de Lesão Corporal e Ameaça, crimes decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, que são de ação penal pública incondicionada à representação da vítima, logo, o Estado tem o dever de agir independente da representação da ofendida.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ADI N. 4.424/DF. EFEITOS EX TUNC. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.424/DF, em 9/2/2012, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 41 da Lei 11.340/2006, para assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Não havendo o Excelso Pretório realizado a modulação dos efeitos daquele julgamento, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, aplica-se ao caso a regra segundo a qual a decisão, além de possuir eficácia erga omnes, tem efeitos retroativos (ex tunc), inclusive aos casos ocorridos anteriormente à prolação do referido aresto. 3. Quanto ao delito de ameaça, que é de ação penal pública condicionada por força do disposto no art. 147, parágrafo único, do Código Penal, houve a representação da vítima, nos termos consignado pelo Tribunal de origem. 4. Se a vítima demonstrar, por qualquer meio, interesse em retratar-se de eventual representação antes do recebimento da denúncia, a audiência preliminar prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 deve ser realizada. Todavia, se não há a iniciativa da vítima de levar ao conhecimento da autoridade policial ou judiciária sua vontade de retratar-se, deve o Magistrado proceder à admissibilidade da acusação, pois a designação de ofício dessa audiência importa em implemento de condição de procedibilidade não prevista na Lei Maria da Penha, qual seja, a ratificação da representação, o que inquina o ato de nulidade. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 303171 SP 2014/0222456-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

Analogamente, verifica-se também que até em casos mais graves, como exemplo crime de Lesão Corporal Grave, a legislação também prevê a necessária a retratação da vítima perante o juiz em audiência especialmente designada.

Analisando o documento n° 6555638, observa-se que a retratação da ofendida se deu apenas por uma declaração de próprio punho, portanto, com trâmite diverso do previsto no art. 16 da Lei 11.340/2006.
A designação de ofício dessa audiência, antes do recebimento da denúncia, é essencial para o caso dos autos, pois importa em implemento de condição de procedibilidade prevista na Lei Maria da Penha, qual seja, a ratificação da representação, o que inquina o ato do juízo
a quo
em nulidade.

Registre-se que a Lei Maria da Penha estabelece que a retratação à representação da vítima será apenas admissível se feita perante o juiz, através da audiência específica, com a finalidade de retratação da vítima, e não através de declaração redigida a mão, como o caso dos autos.

Nesse sentido,
vê-se que merece guarida a tese alegada pelo Exmo. Sr. Promotor de Justiça
a quo
,
tendo em vista que a retratação da ofendida não se encontra em conformidade com o art. 16 da Lei 11.340/2006.

Ante ao exposto
, nos termos da fundamentação acima, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, dou provimento ao recurso, devolvendo os autos ao juízo recorrido para o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 16 da Lei nº 11.340/06.

Belém, 18 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/09/2022